Tribunal: TJSP
Processo: 1504232-78.2024.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Interessado portador de apneia obstrutiva do sono grave– Necessidade de aparelho CPAP e insumos - Hipossuficiência para o custeio do tratamento – Assistência integral à saúde – Dever do Estado – Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Sentença de Procedência – Manutenção - Recurso desprovido.